Tribunal: TJES
Processo: 5000571-38.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-38.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARIA ISABEL ALVARISTO FERNANDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000571-38.2021.8.08.0037

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:

MARIA ISABEL ALVARISTO FERNANDES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

FRANCISCO ADALBERTO XAVIER LIMA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA TEVE O SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA DESCONHECIDA. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e tutela de urgência ajuizada por
MARIA ISABEL ALVARISTO FERNANDES
em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome e CPF no cadastro dos maus pagadores (SPC e Serasa), em razão de uma suposta dívida perante o Banco Requerido no valor de R$ 14.820,00 (quatorze mil e oitocentos e vinte reais), referente a um contrato firmado por terceira pessoa (contrato n.º 00000020033124110000), vencido em 29/02/2021, tendo a negativação sido efetivada em data de 19/04/2021. Espantada, a Autora procurou informações junto ao site ao Banco Requerido, quando então, foi orientada a ligar no 0800, sendo, então, surpreendida com a informação de que havia um contrato de empréstimo registrado por terceira pessoa em seu nome. Todavia, por motivo de sigilo a atendente não lhe informou que teria tomado o empréstimo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: Declarar a inexistência de débito e do contrato objeto desta ação.
CONDENAR a requerida, ainda, ao pagamento da quantia da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, a contar da data desta sentença.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 8148848, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a cessão de direitos creditórios, ausência de dano moral, bem como redução do quantum indenizatório. Ademais, sustenta que cabe juros e correção do dano moral a partir da condenação, e por fim, requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, a respeito da alegação da parte recorrente de que a parte recorrida teria contratado com terceira empresa, nota-se a inexistência de comprovação de fato, ônus que incumbia exclusivamente à parte requerida diante da negativa de contração.

Assim, entendo que se a financeira requerida comprou crédito de outra empresa, é responsável por eventuais atos ilícitos decorrentes da cobrança do crédito cedido. Logo, cabe ao recorrente agir com cautela no momento de efetuar cobrança, conceder empréstimo e/ou inserir no nome de um suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu.

Diante disso, a parte recorrida foi prejudicada, visto que teve seu nome negativado.

A negativação é fato incontroverso, uma vez que a recorrente não apresenta qualquer contrato escrito ou por gravação de voz, para comprovar que o recorrido contratou com esta.

Assim, não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação mostra-se indevida, sendo presumido o dano moral.

A inversão do ônus da prova se impõe no presente caso, pelo que, caberia, à requerida, a prova de que a autora contratou a dívida que originou o débito e, por consequência, a negativação.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, não há falar em reforma da sentença em relação ao arbitramento dos juros de mora desde a citação, uma vez que a Súmula 362 do STJ determina apenas a incidência da correção monetária a partir do arbitramento, o que se difere dos juros moratórios, sendo esses regulamentados pelo art. 405 do Código Civil (Resp 2033737/SP).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)